Tribunal: TJDFT
Processo: 0730884-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730884-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO FERREIRA MERGULHAO JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 192254875) proferida pelo Juízo do 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na qual foi acolhida parcialmente a impugnação à penhora apresentada por MARIO FERREIRA MERGULHAO JUNIOR, determinando, com arrimo no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), a imediata liberação de R$ 512,58 (quinhentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), devidamente atualizados. Ocorre que contra esta mesma decisão, MARIO FERREIRA MERGULHAO JUNIOR também interpôs outro agravo de instrumento (Proc. no 0724194-17.2024.8.07.0000), este primeiramente distribuído ao(à) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) LEONARDO ROSCOE BESSA. Naqueles autos (Proc. no 0724194-17.2024.8.07.0000), em 17/06/2024, foi deferida em parte a tutela de urgência lá vindicada (ID 60361830 - Decisão). Em 11/07/2024, o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração em face da aludida decisão monocrática (ID 61457848), que já foram apreciados pelo Desembargador(a) LEONARDO ROSCOE BESSA (ID 62332003 - Decisão). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, em 12/08/2024, peticiona nos autos de origem (Proc. no 0708371-23.2022.8.07.0016 - ID 207226679), informando ao Juízo de primeiro grau a decisão unipessoal dos embargos de declaração, e, ao final, requerendo a conferência dos valores. Nesse descortino, com base do dever de consulta e cooperação, e visando minimizar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias nos julgamentos destes mencionados recursos bem como evitar eventual violação à coisa julgada e à segurança jurídica, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, observada a dobra legal (CPC, art. 183), manifeste se persiste seu interesse recursal neste recurso (Proc. no 0730884-62.2024.8.07.0000), especialmente por conta de sua petição na origem (ID 207226679) e do trâmite mais avançado do agravo de instrumento da parte adversa (Proc. no 0724194-17.2024.8.07.0000), facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Cumpre evidenciar, no ensejo, que o presente recurso (Proc. no 0730884-62.2024.8.07.0000) foi distribuído a este Relator em razão do afastamento do(a) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) LEONARDO ROSCOE BESSA na data da distribuição (ID 62104788 - Certidão). Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator